Tribunal: STF
Processo: HC 182289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS, NA PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO PACIENTE, NO RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Siderley Godoy Júnior e outros, em benefício de A R L, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 517.565/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 217-A, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 217-A C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 147, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL; E ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes. 2. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão preventiva especialmente em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas ao Paciente e para preservar a integridade física e psicológica das vítimas, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar do Acusado. Precedentes. 3. A tese de que não teria havido o descumprimento da medida protetiva imposta ao Acusado não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto probatório dos autos. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada” (fl. 58, doc. 11).
                                  O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada por diversos delitos (estupro e tentativa de estupro de menor, ameaça e vias de fato: art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal; art. 217/ A c/c inc. II do art. 14 do Código Penal; art. 147 (por duas vezes) c/c art. 71 do Código Penal e art. 21 da Lei das Contravenções Penais), praticados contra sua enteada, menor de quatorze anos, que estava sob seus cuidados enquanto sua companheira (genitora da menor) fazia tratamento contra câncer. Os fatos foram assim descritos na inicial acusatória:
    “1. Em datas e horários incertos, porém, no decorrer dos últimos 02 (dois) anos, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, n° 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, ANDERSON RODRIGO LOPES, em oportunidades distintas, praticou atos libidinosos com S. S. M, pessoa menor de 14 (catorze) anos. 
    2. No dia 25 de maio de 2018, em horário incerto, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, n° 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, ANDERSON RODRIGO LOPES praticou atos libidinosos com S. S. M, pessoa menor de 14 (catorze) anos.
    3. No dia 26 de maio de 2018, no período noturno, ANDERSON RODRIGO LOPES tentou praticar atos libidinosos com S. S. M, pessoa menor de 14 (catorze) anos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
    4. Em datas e horários incertos, porém, no decorrer dos últimos 02 (dois) anos, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, n° 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, ANDERSON RODRIGO LOPES, em ocasiões distintas, ameaçou S. S. M, de praticar contra ela mal injusto e grave.
    5. No dia 02 de junho de 2018, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, n° 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, ANDERSON RODRIGO LOPES ameaçou Lucimar Rosa Guilherme, de praticar contra ela mal injusto e grave.
    6. No dia 02 de junho de 2018, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua Marcia José Guido Pinotti, n° 70, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, ANDERSON RODRIGO LOPES praticou vias de fato contra Lucimar Rosa Guilherme.
      O denunciado foi casado com Lucimar Rosa Guilherme, genitora de S. S. M, por aproximadamente 02 (dois) anos. 
    Logo após o casamento, Lucimar Rosa Guilherme ficou grávida, bem como teve conhecimento que tinha câncer, o que trouxe riscos à sua gestação. 
    Diante deste fato, Lucimar Rosa Guilherme passava por constantes e prolongadas internações médicas, ficando S. S. M. sob os cuidados de ANDERSON RODRIGO LOPES, seu padrasto.
    Com os afastamentos de Lucimar Rosa Guilherme da residência da família, bem como quando ela ingeria fortes medicamentos para dormir e amenizar a dor que sentia, o denunciado passou a se aproximar de S. S. M, com a finalidade de com ela praticar atos libidinosos. 
    ANDERSON RODRIGO LOPES, com conotação sexual, começou a passar as mãos nos cabelos de S. S. M, bem como nos seus seios e em sua vagina, culminando em praticar sexo oral com a vítima, fato este que se repetiu em ocasiões distintas, no período em que Lucimar Rosa Guilherme foi casada com o denunciado. 
    Em outras ocasiões, o denunciado retirava o seu pênis e o esfregava nas pernas da vítima, bem como pedia para que ela praticasse sexo oral com ele. O denunciado praticava tais atos libidinosos com a vítima, mesmo com a sua recusa, estando ela chorando, pedindo que não o fizesse. 
    Em uma dessas ocasiões, quando S. S. M temia pela morte de sua genitora, ANDERSON RODRIGO LOPES ofereceu um copo contendo água com açúcar dizendo a ela era para acalmá-la. No entanto, após ingerir o líquido, a vítima adormeceu e, ao acordar, estava nua, com esperma em sua barriga. 
    Após a prática dos referidos atos libidinosos com a vítima, ANDERSON RODRIGO LOPES a ameaçava, dizendo que a mataria, bem como também mataria Lucimar Rosa Guilherme, caso S. S. M contasse o que ocorria para alguém. 
    Em outra oportunidade, o denunciado, portando um objeto que aparentava ser uma arma, ameaçou S. S. M, dizendo que se ela contasse o que ocorria na residência a alguém, mataria ela e Lucimar Rosa Guilherme. 
    No dia 25 de maio de 2018, a adolescente S. S. M estava apenas com ANDERSON RODRIGO LOPES na residência da família, tendo ele, em seu quarto, passado as mãos no corpo e nos órgãos genitais da vítima, com ela praticando sexo oral. 
    Em razão do medo que sentia do denunciado, bem como em razão dos fatos ocorridos no dia anterior, no dia 26 de maio de 2018, S. S. M convidou um amigo para passar a noite em sua residência. 
    Na ocasião, Lucimar Rosa Guilherme foi à igreja e em determinado momento, sem saber sobre a presença de G.F.O.L na residência, ANDERSON RODRIGO LOPES chamou a vítima para ir até o seu quarto. No local, com a intenção de praticar atos libidinosos com a vítima, o denunciado estava sem roupas, o que foi observado por S. S. M e também pelo adolescente G.F.O.L. 
    Ao notar a presença de G.F.O.L, o denunciado se cobriu rapidamente, tendo a vítima se trancado em seu quarto. G.F.O.L relatou o ocorrido a Lucimar Rosa Guilherme, tendo ela passado a indagar o denunciado sobre o que ocorreu e ANDERSON RODRIGO LOPES a lhe negar os fatos. 
    No dia 02 de junho de 2018, ao chegar em casa, ANDERSON RODRIGO LOPES passou a discutir com Lucimar Rosa Guilherme sobre o assunto, puxando-a pelo vestido e ameaçando-a, dizendo que estava indo embora, mas voltaria para matá-la, bem como sabia que iria para a cadeia, mas que não tinha medo. 
    Na ocasião, o denunciado deixou a residência conjugal. Lucimar Rosa Guilherme tentou se reconciliar com ANDERSON RODRIGO LOPES, no entanto, desesperada, S. S. M lhe contou tudo o que havia ocorrido, que era molestada pelo denunciado desde o início de sua gravidez. 
    No laudo do estudo psicossocial de fls. 36/44, Lucimar Rosa Guilherme relatou às técnicas do Juízo que, no ano de 2017, foi chamada em diversas oportunidades na escola de sua filha, pois ela estava chorando, no entanto, S. S. M não expôs a ninguém os motivos de seu sofrimento. 
    O Parecer Técnico concluiu que S. S. M “vem apresentando sintomas de intenso sofrimento psíquico, tais como sentimentos frequentes de forte apreensão, medo e ansiedade, dificuldades para dormir e aumento de peso associado a estados ansiosos” e “em relação às denúncias de abuso sexual, os relatos e expressões da adolescente foram coerentes com seu depoimento nos autos. Expôs com clareza o modo como o acusado lhe abordava e os atos que praticava consigo”, concluindo que, “do ponto de vista psicológico, não identificamos dados que pudessem apontar para a construção de discurso fantasioso por parte da vítima´“ (fls. 58-63, doc. 2).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, denegado monocraticamente pelo Relator, Desembargador Ivo de Almeida, nos seguintes termos:
    "Pese o esforço dos combativos impetrantes, a respeitável decisão impugnada surgiu devidamente fundamentada, devendo subsistir. Com efeito, diga-se desde logo que a prisão preventiva já se afigurava cabível no átrio da persecução, haja vista as constantes ameaças proferidas pelo paciente em face da ofendida (menor) S.S.M., o que lhe permitia continuar, impune, na prática dos vários atos libidinosos agora revelados. 
    Ademais, havia medidas protetivas deferidas em prol da mãe da ofendida (e anterior companheira do paciente), as quais teriam mesmo sido descumpridas, não sendo, aqui, o lugar e tampouco o momento de se avaliar os questionamentos trazidos na impetração. 
    Exsurge, pois, risco severo à preservação da paz pública, notadamente à integridade da ofendida e de sua mãe, caso o paciente continuasse em liberdade, o que justifica a imposição da cautelar extrema. 
    Posto isso, pelo meu voto denego a ordem". 
    4. Contra a denegação da ordem pelo tribunal de origem, foi impetrado o Habeas Corpus n. 517.565/SP, no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Sexta Turma, que acolheu o voto proferido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, quando assentou:
    “De início, ressalte-se que, segundo as informações prestadas pela Autoridade Impetrada, "por r. sentença proferida em 06 de maio de 2019, o réu foi condenado como incurso no art. 217-A, caput, por várias vezes, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado; no art. 147, do Estatuto Repressivo, à sanção de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto; e ao art. 21, da Lei de Contravenções Penais, à reprimenda de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, obstado o apelo em liberdade" (fl. 635). 
    Impende salientar que a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Nesse sentido: (…)
    Assim, no caso, não há óbice à análise de mérito da prisão preventiva, porquanto não houve inovação no édito condenatório, já que a Magistrada sentenciante consignou que o Apenado não faz jus ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos: "Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva pelos fundamentos já expostos na decisão de fls. 186/188" (fls. 667-668). Passa-se, portanto, à análise da legalidade da segregação provisória. No caso, a Juíza de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente mediante as razões a seguir transcritas (fls. 242-243; sem grifos no original): 
    "O crime de estupro de vulnerável é causador de grande comoção social, tanto que foi considerado como sendo hediondo pelo legislador pátrio, o que demonstra que a prisão é essencial para a garantia da ordem pública. 
    Além disso, conforme decisão de fls. 17/18 dos autos n. 1500091-81.2018.8.26.0326 - Medidas Protetivas de urgência, em apenso, foram decretadas medidas protetivas em desfavor do réu, que vem claramente descumprindo a ordem judicial. Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento em 22/01/2019, a vítima foi ouvida em depoimento especial e descreveu os fatos com detalhes. Afirmou que foi constantemente ameaçada pelo réu, inclusive mediante uso de arma de fogo, pois ele dizia que iria matá-la, bem como mataria sua mãe e seu irmão, caso contasse algo, e depois se mataria. Disse que tem medo de o acusado fazer algo contra sua vida ou a de seus familiares. A vítima, que está claramente aterrorizada, asseverou que sente grande temor de que o réu concretize as ameaças dirigidas a ela e seus familiares. 
    As testemunhas ouvidas em juízo, do mesmo modo, confirmaram o relato da vítima Sabrina, inclusive de que era constantemente ameaçada pelo réu e que estaria atemorizada, com receio de ele concretizar as ameaças proferidas. 
    Igualmente, a genitora de Sabrina, também vítima nestes autos, Sra. Lucimar Rosa Guilherme, relatou em depoimento judicial que o réu proferiu ameaças a ela e seus familiares, e, mesmo após a concessão das medidas protetivas, permanece passando em frente a sua casa, em distância inferior a 20 metros, com intuito de intimidá- la. 
    Na hipótese, tenho que a conduta do acusado demonstra incomum ousadia e ausência de freios inibitórios, a permitir o decreto de prisão preventiva. 
    Ressalto, ainda, que, acaso não seja detido, há fundado receio de que as condutas delitivas de hoje poderão se transformar em trágicas consequências, como infelizmente não raras vezes acontecem em casos similares. [...]" ” (…)
    Percebe-se que as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão preventiva especialmente em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas ao Paciente e para preservar a integridade física e psicológica das vítimas. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar do Acusado, como se observa dos seguintes julgados desta Corte: (…)
    Ressalte-se, por fim, que a tese de que não teria havido o descumprimento da medida protetiva imposta ao Acusado não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto probatório dos autos. 
    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGO a ordem. 
    É como voto” (fls. 65-69, doc. 11).
    5. No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, que teria sido decretada “sem nenhum motivo concreto que justificasse a segregação cautelar, tendo limitado a alegar, de forma genérica, a necessidade de preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.
    Asseveram que “na sentença condenatória o direito de recorrer em liberdade também foi negado, sendo utilizados os mesmos fundamentos para justificar a prisão preventiva“.
    Questionam a veracidade dos depoimentos das testemunhas e outras provas coligidas na ação penal, sustentando que, “analisando os depoimentos prestados pelas testemunhas citadas acima, assim como dos fatos mencionados pelo Paciente, na qual foram colhidos através de gravação audiovisual, percebe-se QUE NÃO HOUVE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS”. 
    Alegam que “o Paciente compareceu a todos os atos determinados pela Autoridade Policial, assim como compareceu a todos os atos processuais determinados pelo Juízo (citação e intimação), sendo devidamente cumpridos no endereço fornecido nos autos da ação penal, inclusive, o mandado de prisão. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que indique que, se solto, o Paciente poderá se furtar à aplicação da lei penal em caso de eventual condenação”. 
    Afirmam que “é possível o acautelamento por meio de outras medidas mais brandas, pois, o Paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, bem como possui residência fixa”. 
    Requerem: 
    “a) Seja concedida a medida LIMINAR, determinando a liberdade do Paciente até o julgamento do presente remédio constitucional, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, devido à presença dos requisitos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”; b) Seja concedida a ordem de “HABEAS CORPUS”, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o paciente ANDERSON RODRIGO LOPES e, como consequência, seja determinada a liberdade até o trânsito em julgado da ação penal nº 0001988-24.2018.8.26.0326, uma vez que o presente caso, não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    7. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada para manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, tendo sido posteriormente mantida por decisões pelas quais se indeferiu, em outras duas oportunidades, o pedido de revogação formulado pela defesa do acusado, além da superveniente sentença condenatória, que a ele negou o direito de apelar em liberdade.
    8. A prisão preventiva, na espécie, foi decretada com fundamento nas circunstâncias do caso, na gravidade em concreto das condutas praticadas e na periculosidade do paciente que, inclusive, estaria descumprindo medidas protetivas de urgência, descumprindo, portanto, ordem judicial.
    9. O decreto também menciona ameaças constantes do réu contra a vítima e seus familiares, afirmando expressamente que “a vítima, que está claramente aterrorizada, asseverou que sente grande temor de que o réu concretize as ameaças dirigidas a ela e seus familiares”. Há relatos de ameaça do acusado também à genitora da menor, que “relatou em depoimento judicial que o réu proferiu ameaças a ela e seus familiares, e, mesmo após a concessão das medidas protetivas, permanece passando em frente a sua casa, em distância inferior a 20 metros, com intuito de intimidá- la”. 
    Na decisão se registra que “a conduta do acusado demonstra incomum ousadia e ausência de freios inibitórios, a permitir o decreto de prisão preventiva”, ressaltando que “acaso não seja detido, há fundado receio de que as condutas delitivas de hoje poderão se transformar em trágicas consequências, como infelizmente não raras vezes acontecem em casos similares”. 
    10. Para acolher a pretensão da defesa, no sentido da ausência de provas suficientes do descumprimento da medida protetiva ou das ameaças relatadas, seria necessário inviável análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, reavaliando e sopesando os testemunhos prestados para, se fosse o caso, concluir-se pelo alegado equívoco na imputação ao paciente dos fatos descritos na denúncia.
    11. Verifica-se que esses fundamentos expostos no decreto prisional harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se podendo concluir pelo alegado constrangimento ilegal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.435-AgR, de que foi Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25.11.2019).
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado (HC n. 106.462, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2011).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. (...)” (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2019).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Nesse sentido, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 131.958, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC n. 121.942, de minha relatoria, DJe 9.4.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013, entre outros.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora